Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Apelação cível. Ação de regresso: seguradora vs. causador do dano. Colisão traseira: inobservância do dever objetivo de cuidado.
Ressarcimento: ante a sub-rogação, a seguradora que indeniza o segurado tem o direito de ser ressarcida pelo causador do dano, até o limite da indenização paga.